Tribunal: TCU
Processo: 025.524/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 170/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e a Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.524/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Conceição da Silva (XXX.617.317-XX); Edith Rodrigues Pinto (XXX.519.317-XX); Ilenice Pereira Alves (XXX.658.717-XX); Leci Ribeiro Cavalcante (XXX.946.337-XX); Marília Gabriela Franca Garcia (XXX.904.467-XX); Renan Thurler da Silva (XXX.295.687-XX); Silmara Braga de Matos Gomes (XXX.494.697-XX); Silvana Braga de Matos (XXX.975.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.